Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-51.2023.8.11.0027
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000709-51.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SERGIO VILLA - CPF: 921.733.301-87 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ITIQUIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO SOUSA BARBOSA - CPF: 048.040.511-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIMAR NUNES GARCIA - CPF: 056.825.481-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GREGORY FABRIZIO DA COSTA SANTOS - CPF: 043.092.873-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LAI LAQUEVA SILVA MOREIRA - CPF: 027.493.801-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO MACEDO LOPES DA SILVA - CPF: 049.766.261-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BEM. VEÍCULO APREENDIDO EM FLAGRANTE NA PRÁTICA DE FURTO DE COMBUSTÍVEL. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO NA CONDUTA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra decisão que indeferiu a restituição do veículo Ford/F350, cor azul, ano 1973, placa BWT4480/MT, apreendido na posse de terceiro na prática do crime de furto de combustível (art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de restituição do veículo ao apelante, que alega não possuir relação com o delito e atuar na defesa dos interesses de seu genitor.

III. Razões de decidir

3. A existência de indícios de que o veículo foi utilizado para a prática do crime justifica sua apreensão até o trânsito em julgado da decisão penal.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que bens apreendidos com vínculo ao crime devem permanecer retidos para evitar seu uso indevido e para eventual decretação de perdimento em favor da União (art. 91, II, do CP).

5. A ausência de registro de boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do veículo e sua localização incerta reforçam as dúvidas sobre sua real titularidade e destinação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A restituição de bem apreendido em contexto de prática criminosa deve ser indeferida quando houver indícios de sua vinculação ao delito, sendo recomendada sua manutenção até o trânsito em julgado, diante da possibilidade de perdimento em favor da União."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1o e 4o, IV; art. 91, II; CPP, art. 118.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2406192/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJEN 04/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000709-51.2023.8.11.0027

APELANTE: SERGIO VILLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por SÉRGIO VILLA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos do incidente (PJe n. 1000709-51.2023.8.11.0027), que indeferiu a restituição do veículo Ford/F350, Cor Azul, Ano 1973, Placa BWT4480/MT, apreendido na posse de terceiro pelo cometimento, em tese, de furto de combustível – art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal (ID 231147174).

O apelante sustenta que: 1) não tem relação com o crime; 2) o veículo pertence a Roberto Villa, contudo, atua em representação de seu genitor, por meio de procuração nos autos, em razão dos problemas de saúde que o impedem de fazê-lo pessoalmente.

Requer o provimento para restituição do veículo apreendido (ID

231147177).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 260709666).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade, exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID 263781279).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que, em 5 de novembro de 2022, a polícia militar de Ouro Branco do Sul (distrito de Itiquira), após solicitação, teria apreendido o veículo objeto deste recurso, na posse de LAIR LAQUEVA SILVA MOREIRA. Na ocasião, ele e mais três pessoas estariam tentando praticar o crime de furto de combustíveis.

Segundo o apelante,
“no mês de novembro de 2022, estava negociando o veículo com o senhor JHONY PIERRE MENDONÇA FERNANDES, inscrito no CPF: 060.277.571-08 (documento em anexo
)”. No entanto,
“o possível comprador ficou com o veículo para efeitos de testes, fato corriqueiro na venda de veículos usados
”. E, até então,
“não tinha mais notícias do paradeiro do veículo e do comprador, até ser notificado da apreensão
” (ID 231147162).

Em 14.12.2023, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição, nestes termos:

“Trata-se de incidente de restituição de bem formulado por SERGIO VILLA, no qual pleiteia a restituição do veículo Ford Ford/f350, Cor Azul, Ano 1973, Placa BWT4480/MT, VIN LA7BNE26050.

Manifestação do Ministério Público no ID 131295789, pelo indeferimento do pedido de restituição.

(...)

O contexto fático em que o veículo foi encontrado, bem como as informações disponíveis nos autos acerca do próprio veículo em si, torna temerária a restituição do bem nesse momento processual.

Há indícios de que o veículo foi utilizado para prática do crime previsto no art. 155, § 4°, IV, do Código Penal (furto de combustível), no dia 05/11/2022, o que justifica o interesse na manutenção do bem atrelado ao processo, sobretudo porque, em caso de condenação, o perdimento é efeito legalmente imposto.

(...)

Diante do exposto, com resolução de mérito, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo em análise”
(ID 231147174).

Pois bem.

No caso em análise, embora o apelante alegue não possuir qualquer envolvimento com o delito sob investigação, há fortes indícios de que o veículo em questão foi utilizado na prática do crime de furto de combustível.

Assim, qualquer ilação em sentido contrário mostra-se temerária e desprovida de amparo probatório, haja vista que o processo correlato (PJe 1001105-62.2022.8.11.0027) ainda está em curso.

Ademais, o pronunciamento judicial encontra-se em plena consonância com a jurisprudência pátria.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, quando há indícios da utilização do bem na prática criminosa, sua restituição deve ser analisada com cautela, especialmente diante da possibilidade de decretação da perda em favor da União.

Nesse sentido:

“bens apreendidos que ainda interessam ao processo não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da decisão penal (art. 118 do CPP)”
(STJ, AREsp 2406192 / SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, DJEN 04/12/2024).

Além disso, destaca-se que o veículo permaneceu em local incerto e não sabido, sem que tenha sido registrado boletim de ocorrência noticiando sua ausência, o que reforça as dúvidas quanto à real situação de posse e propriedade do bem.

Por fim, não bastasse tal circunstância, caso reste comprovado que o automóvel foi empregado na prática do delito apurado no Juízo singular, poderá ser decretada sua perda em favor da União, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025